Tribunal: STJ
Processo: 1003465-73.2021.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977382 - MT(2025/0231675-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MT026103
AGRAVADO
: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ISAIAS ALVES DE SOUZA - MT015768
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
INTIMAÇÃO.
o.
REGULARIDADE.
PRAZO.
NÃO
LEI
11.419/2006,
ART.
5
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. É regular a intimação processual realizada em nome de advogado
cadastrado no portal próprio, dispensando a publicação no órgão oficial.
Inteligência do
o da
art. 5
Lei no 11.419/2006.
2. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b4e1948-f131-4f2d-838f-c5f37f6aa4d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977382 - MT (2025/0231675-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MT026103
AGRAVADO
: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ISAIAS ALVES DE SOUZA - MT015768
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. INTIMAÇÃO. LEI 11.419/2006,
o. REGULARIDADE. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
ART. 5
SÚMULA No 187/STJ.
1. É regular a intimação processual realizada em nome de advogado
cadastrado no portal próprio, dispensando a publicação no órgão oficial.
Inteligência do
o da
art. 5
Lei no 11.419/2006.
2. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto
que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra o acórdão
que não conheceu do agravo (e-STJ fls. 681/685).
Em suas razões, o agravante alega que "não houve ausência de preparo
recursal apresentado ou de comprovação sendo todas as guias e comprovantes de
(e-STJ fl. 698).
pagamento juntados com o recurso e o mesmo deve ser recebido"
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do feito
ao órgão julgador colegiado.
Sem impugnação (e-STJ fl. 707).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme já disposto, foi verificada, na origem, a irregularidade no
recolhimento do preparo recursal e determinada a abertura de prazo para recolhimento
em dobro, conforme disposição expressa do
§ 4o, do CPC, por meio da
art. 1.007,
intimação de e-STJ fl. 622.
Documento eletrônico VDA53195558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:39
Código de Controle do Documento: 31bda38d-3fee-4221-ae32-7ccddd954912

No entanto, a parte não promoveu o pagamento da diligência em dobro,
conforme certificado à e-STJ fl. 625.
De fato, se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o
recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma
equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as
situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o
valor em dobro.
A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
especial, seguida de intimação para recolhimento em dobro não atendida, acarreta a
deserção do recurso.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
PRESENTES
TODOS
OS
DADOS
INDISPENSÁVEIS.
§ 4o, DO
INCIDÊNCIA NA
ART. 1.007,
CPC/2015.
HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA
ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM
DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias
realizadas, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
18/5/2015,
especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022.
2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é
documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em
dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi
recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição.
3. Considerando que o
caput, do
não exige a juntada da
art. 1.007,
CPC/2015
via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento
constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que
preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo.
Precedentes.
4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do
recurso atrai a incidência do
§4o, do
permitindo que tal
art. 1.007,
CPC/2015,
vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo.
5. O
§ 4o, do
abrange as hipóteses em que o recorrente
art. 1.007,
CPC/2015
(I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de
interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o
fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser
intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas
duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais
uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente.
6. Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de interposição,
independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia de recolhimento;
(II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original, optou por logo
recolher o preparo em dobro, na forma do
§ 4o, do
(III)
art. 1.007,
CPC/2015;
entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente
que o referido dispositivo não se aplicava à espécie, porquanto seria ele restrito
à situação na qual não há comprovação alguma do preparo, enquanto, no
particular, o recolhimento foi comprovado, mas de maneira errônea.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando
o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação,
Documento eletrônico VDA53195558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:39
Código de Controle do Documento: 31bda38d-3fee-4221-ae32-7ccddd954912

como bem entender de direito" (
Relatora Ministra
REsp 1.996.415/MG,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2022,
.
21/10/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA POSTERIOR
AO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO
DA
DESERÇÃO.
MANEJO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
INADEQUAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
§
art. 1.007,
4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que
a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro.
Precedentes.
2. Alegação da agravante de que fora correta sua ação de recolhimento do
preparo de forma simples - visto que o providenciou de pronto após a
interposição do recurso especial e antes de qualquer intimação - não prospera
pois, conforme assentado na jurisprudência, a não comprovação do preparo
quando do manejo do recurso impõe sua regularização em dobro. A alegada
peculiaridade aduzida pela agravante de que providenciou de pronto a juntada
do preparo apenas reforça que efetivamente não houve a sua comprovação no
ato de interposição do apelo nobre.
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o
fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
4. Cumpre destacar que, na espécie, intimada para a regularização, a parte
cuidou de interpor pedido de reconsideração, cabendo registrar que não existe
previsão legal para a interposição de pedido de reconsideração.
5. O STJ vem admitindo a conversão do pedido de reconsideração em agravo
interno, salvo se decorrente de erro grosseiro e fora do prazo legal. No caso dos
autos, inviável a conversão, uma vez que caracterizado o erro por ser incabível
recurso contra despacho, nos termos do
do CPC. Precedentes.
art. 1.001
Agravo interno improvido" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1.825.598/SP,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
.
20/12/2022)

A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão
da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o
descumprimento desse prazo enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO OU COMPROVAÇÃO DE
DEFERIMENTO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO ATENDIDO. COMPROVAÇÃO TARDIA.
PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 187/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial em razão
da deserção, fundamentada na Súmula 187/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de gratuidade de
justiça, sem comprovação documental, mesmo após intimação para regularizar
o vício, é suficiente para afastar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53195558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:39
Código de Controle do Documento: 31bda38d-3fee-4221-ae32-7ccddd954912

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso
especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e dos comprovantes
de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer
cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de
origem desse deferimento. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.213.319/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
)
25/10/2023.
5. No caso, constatada a irregularidade por esta instância Superior, a parte
recorrente foi intimada para comprovar o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro das custas, sob pena
de deserção, mas não atendeu a determinação no prazo assinalado.
6. A jurisprudência desta corte possui entendimento de que 'A parte recorrente
deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento
do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de
justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento
enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da
' (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 187/STJ.
AREsp n. 2.134.242/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
).
31/8/2023.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relatora
REsp 2.169.505/SP,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em ,5/5/2025 DJEN
de
.
8/5/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO.
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE
BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
DA
ART. 88
ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE EM AÇÕES
LEI No 10.741/03.
ESPECÍFICAS.
(...)
3. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento
em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada a efetuar o
recolhimento em dobro do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado.
Aplicação da Súmula 187 desta Corte.
(...)
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
AREsp 2.221.282/DF,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:39
Código de Controle do Documento: 31bda38d-3fee-4221-ae32-7ccddd954912

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.382 / MT
Número Registro: 2025/0231675-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034657320218110004
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MT026103
AGRAVADO
: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ISAIAS ALVES DE SOUZA - MT015768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - MT026103
AGRAVADO
: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ISAIAS ALVES DE SOUZA - MT015768
TERMO
Documento eletrônico VDA54618910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: ec9e91f6-28f4-4fac-a69b-5b1aa386dd6c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: ec9e91f6-28f4-4fac-a69b-5b1aa386dd6c